Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. MULTA DEVIDA. EFETIVIDADE. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que o pedido trazido em sede de agravo de instrumento não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Agravo de instrumento conhecido em parte.
2. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
2.1. No caso, a executada agravante foi devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer, contudo, quedou-se inerte, de forma que a imposição da multa é cabível e regular.
3. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
3.1. O valor arbitrado, considerando as especificidades da causa, está alinhados aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo mantido.
4. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão reformada.